Tribunal: TJSP
Processo: 0002235-81.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Henrique Dolce Marçal contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, consistindo em um celular, um notebook, uma capa de celular, um chip, um carregador e uma nota de um dólar.
2. O apelante alega ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Henrique Dolce Marçal contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, consistindo em um celular, um notebook, uma capa de celular, um chip, um carregador e uma nota de um dólar.
2. O apelante alega ser legítimo proprietário dos objetos, argumentando que são essenciais para seu trabalho e atividades acadêmicas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição dos bens apreendidos, considerando a manutenção da medida cautelar.
III. Razões de decidir
4. A decisão que indeferiu a restituição dos bens não apresenta irregularidade.
5. O juiz possui discricionariedade para decidir sobre a restituição de bens apreendidos, enquanto estes forem relevantes ao processo, conforme art. 118 do CPP.
6. A restituição dos objetos poderia prejudicar investigações em andamento, conforme manifestação da Autoridade Policial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
8. Tese de julgamento: "1. A manutenção da apreensão dos bens é justificada pela necessidade de preservar a prova e a instrução do processo. 2. A questão poderá ser reavaliada antes do trânsito em julgado da sentença."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CPP, art. 118.
Jurisprudência: TJSP, Ap.Criminal 0003557-60.2020.8.26.0077, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 13/11/2020.